Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-03.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000582-03.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOAO ALVES BARROS - CPF: 052.040.461-00 (RECORRENTE), SARAH JAMEL MATRAK - CPF: 699.399.851-34 (ADVOGADO), SILVIO ANTONIO DE FARIA - CPF: 438.236.101-04 (RECORRIDO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO - NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DUT - INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRASNFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - ILEGITIMIDADE ATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO – DANO MORAL- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco reclamado ao pagamento de R
$ 395,10 (trezentos noventa e cinco reais dez centavos)
a título de indenização por danos materiais e de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
.

O recorrente Banco Pan S/A pugna pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa ou a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023